Tribunal: CARF
Processo: 13674.720383/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13674.720383/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.566 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
IMECC DE ARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008, 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
A entrega fora do prazo do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais - DACON enseja aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea, prevista no artigo 138, do Código Tributário Nacional,
não alcança penalidade decorrente de atraso na entrega de Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais, obrigação acessória autônoma, ato formal
sem vínculo direto com a existência do fato gerador do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de lançamento para cobrança de multa pelo atraso na
entrega do DACON referente ao segundo semestre de 2008 e ao primeiro semestre de 2009, no
montante de R$ 12.830,14.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13674.720383/2013-88
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720383/2013-88

Versa o presente processo sobre notificações de lançamento (fls. 9 e 16), mediante as
quais é exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por
atraso na entrega da Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon),do
segundo semestre do ano-calendário de 2008 e do primeiro semestre do ano-calendário
de2009, no valor total de R$ R$ 12.830,14.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação (fls. 2/5) na qual
solicita o cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que não houve
intimação do Fisco que justificasse a aplicação da multa, atitude consetânea com o
disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN).
A Terceira Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão em 23 de abril de 2015 (e-fls.
89/92), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA POR ATRASO. DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido ainda que
o contribuinte o faça espontaneamente.
DECLARAÇÃO. MULTA POR ATRASO. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A multa pelo atraso na entrega de declaração será exigida sempre, independentemente
de prévia intimação para que o sujeito passivo entregue a declaração original.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi notificada em 20 de maio de 2015 (e-fl. 95), e interpôs Recurso
Voluntário em 18 de junho de 2015 (e-fls. 96/100), no qual afirma novamente ser aplicável a
denúncia espontânea, contida no artigo 138, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme supracitado relato, a Recorrente apresentou, de forma intempestiva, o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON, referente ao segundo semestre
do exercício financeiro de 2008 e primeiro semestre do exercício financeiro de 2009.
O recurso apenas repisa os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, que diz respeito à aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea – artigo
138, do Código Tributário Nacional, e por tal razão, deve o lançamento ser cancelado.
Inicialmente já destaco a improcedência do argumento trazido pelo contribuinte,
em razão da expressa vedação da aplicação da denúncia espontânea à penalidade por atraso na
entrega de declarações, conforme se verifica na Súmula 49, do CARF:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.566 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13674.720383/2013-88

O embasamento para o entendimento esposado na Súmula acima diz respeito à
aplicação da denúncia espontânea apenas à multa de mora sobre tributos pagos em atraso, e não
em relação às obrigações acessórias – que são autônomas, sem vínculo direto com o fato gerador
do tributo.
Portanto, não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea no presente
caso, e nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital